Tribunal: STF
Processo: Rcl 63812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Life Cargo Transporte e Logística Ltda. contra decisão 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1001084-24.2021.5.02.0318 (em fase executória no processo nº 1000630-73.2023.5.02.0318), mediante a qual se teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no RE nº 958.254/MG (vinculado ao Tema 725 RG) 



    Narra a reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada por Daniela Maira Ferrenha Oliveira, com quem houvera firmado contrato de prestação de serviços, tendo sido condenada a pagar verbas trabalhistas após ser reconhecido vínculo empregatício, estando em curso o processo perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Pondera a ausência de qualquer vício de consentimento no contrato firmado entre as partes, restando evidente que no caso em apreço ocorreu a terceirização da atividade fim da empresa, tendo a justiça trabalhista manifestado, portanto, entendimento contrário ao definido no Tema 725 da repercussão geral.



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para fins de suspender o andamento dos processos nº 1001084-24.2021.5.02.0318 e nº 1000630-73.2023.5.02.0318, até o julgamento final da presente reclamação”. 



    No mérito, pede 



    “[a] total procedência da presente reclamação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolatação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao decidido no Tema 725 de Repercussão Geral, com o imediato cumprimento d decisão, nos termos dos art. 992 e 993 do CPC”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que o último ato decisório é decisão em agravo de instrumento em recurso de revista no Processo nº AIRR - 1001084-24.2021.5.02.031, não havendo sequer notícia de interposição de recurso extraordinário, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente